Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701088-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME, COMERCIO DE CALCADOS RIO BRAVO EIRELI, COMERCIO DE MODA PONTA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra despacho proferido em ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal, vazado nos seguintes termos: Dê-se vista aos autores dos documentos anexados pelo Distrito Federal em ID 25134394. Sem prejuízo, fica o Distrito Federal intimado a dar cumprimento à decisão de ID 18975864, devendo recolher na Secretaria o pagamento da multa, no prazo de cinco dias. Intimem-se. (ID 52938655 dos autos de origem) Aduz o agravante, em síntese, que a determinação de depósito em juízo dos valores referentes às astreintes, sob pena de penhora online, fere o artigo 100 da Constituição Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois não se pode confundir multa diária com bloqueio ou sequestro de verbas públicas. Afirma que, de acordo com o STJ, a multa é meio executivo de coação, não aplicável a obrigações de pagar quantia, enquanto que o sequestro é meio executivo de sub-rogação, adequado à obrigação de pagar quantia. Ressalta, nesse sentido, que qualquer obrigação de pagar quantia imputada à Fazenda Pública está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730; CF, art. 100). Colaciona julgados favoráveis à tese expendida. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão que fixou a astreintes, bem como determinou o sequestro de dinheiro público depositado em conta corrente com finalidades previamente determinadas por lei. É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento. Extrai-se dos autos eletrônicos de origem que, tendo em vista a inércia do ente distrital quanto à apresentação do inteiro teor dos procedimentos administrativos relacionados às agravadas, consoante determinação judicial de ID 16891722, foi a ele imputada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mesmo após a advertência contida na decisão de ID 18177036. Confira-se, alias, o teor da decisão em que a multa foi arbitrada: Compulsando os autos, vê-se que apesar de intimado e devidamente alertado o Poder Público se quedou silente acerca da determinação de apresentação do inteiro teor dos procedimentos administrativos nos quais as autoras figuram (ID no 16891722 e 18177036) Portanto, na hipótese dos autos, resta constituído ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse sentido, confira-se o que preconiza a legislação processual: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97. (Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, fixo multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da causa. Deverá o réu recolher em Secretaria a guia para pagamento da multa. Para tanto, fixo o prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo sem pagamento, cumpra a Secretaria o disposto no art. 77, § 2o do CPC. Anote-se conclusão para sentença. (ID 18975864) Denota-se, ainda, que o agravante tomou ciência da aludida decisão em 28/06/2018. Posteriormente, foi proferida decisão, cuja ciência do agravante ocorreu em 18/07/2018, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n. 970.821 (tema 517). Em 12/11/2018, o Distrito Federal peticionou nos autos (ID 25134364), oportunidade em que requereu a juntada de documentos, tendo o d. Juízo de origem proferido o despacho que se transcreve a seguir, objeto do presente recurso: Dê-se vista aos autores dos documentos anexados pelo Distrito Federal em ID 25134394. Sem prejuízo, fica o Distrito Federal intimado a dar cumprimento à decisão de ID 18975864, devendo recolher na Secretaria o pagamento da multa, no prazo de cinco dias. Intimem-se. (ID 52938655) Como se percebe, o ato judicial combatido, embora intitulado “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA”, simplesmente impulsionou o processo, determinando que o agravante desse cumprimento à decisão de ID 18975864, que fixou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tratando-se, pois, de mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Ademais, verifica-se que houve a preclusão do direito do agravante se opor ao arbitramento da multa, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial, por meio de recurso próprio, em momento oportuno. Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria, pela incidência da preclusão. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Não há vício no acórdão quando a matéria suscitada em embargos de declaração sequer foi apresentada na apelação, configurando nítida inovação recursal. 3. Questões de ordem pública, desde que solucionadas judicialmente e não impugnadas no recurso, também se sujeitam à preclusão. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135692, 20150610155904APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 423/430, grifo nosso) Destarte, constata-se a existência de mais um óbice ao conhecimento do presente recurso. De mais a mais, ainda que se tratasse de ato não precluso e com carga decisória, constata-se afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto o agravante apresentou razões completamente dissociadas do provimento que se busca infirmar. Observe-se que o ato judicial impugnado tratou de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, enquanto que as razões recursais se voltam aos seguintes temas: fixação de astreintes, penhora online e sequestro de verbas públicas. Nesse contexto, a fundamentação utilizada pelo agravante malfere, ainda, a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Por todo o exposto, tem-se que o recurso se mostra carente do requisito formal de admissibilidade a ensejar o seu não conhecimento. Por fim, a parte recorrente deve estar atenta ao teor do artigo 80 do Código de Processo Civil, a fim de que o seu direito de peticionar e/ou recorrer não desborde em manifestações meramente protelatórias. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora